Tribunal: TCU
Processo: 004.056/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento do débito e de multa, bem como inabilitou dois recorrentes para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de irregularidades no contrato que tinha por objeto a execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias no trecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pelo Sr. João Ricardo Auler e pela empresa Construções e Comércio Camargo Correa S.A. contra o Acórdão 1822/2020-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.1 do Acórdão 2447/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 21/2001, cujo objeto foi a execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias no trecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás, relativo ao lote s/n da Concorrência 4/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2 no mérito, rejeitar os embargos de declaração da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e acolher parcialmente os embargos de declaração do Sr. João Ricardo Auler, sem efeitos infringentes, apenas para prestar ao segundo embargante os esclarecimentos constantes do voto que fundamenta esta deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.